Tribunal: TJES
Processo: 5010617-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010617-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOAVENTURA MATOS DOS SANTOS
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5010617-73.2022.8.08.0030

Recorrente: BOAVENTURA MATOS DOS SANTOS

Recorrido: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5669586).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BOAVENTURA MATOS DOS SANTOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sua motocicleta foi furtada no interior do estacionamento do supermercado recorrido, cuja propriedade do bem restou devidamente comprovada, razão pela qual a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pleitos autorais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A requerida, em contestação, alega preliminarmente ilegitimidade ativa, ao argumento de que o autor da presente demanda não é o proprietário do veículo.

Sem maiores delongas, tenho que a preliminar aventada merece guarida, visto que conforme artigo 18 do Código de Processo Civil “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, que não é o caso do autor.

Assim, tendo em vista que em documentação anexa aos autos consta que a moto é de propriedade de VALDELIA TEIXEIRA PAPA (dossiê consolidado do veículo - ID n 18462544) e licenciamento (ID n 18462542). Em contrapartida, não há recibo de compra e venda ou registro da venda em cartório.

Apesar da parte autora argumentar que a transferência da propriedade se dá com a tradição, não há nada nos autos que indique a ocorrência da tradição, pelo que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.

Dessa forma, é inconteste que o autor carece de um dos pressupostos da ação, qual seja a legitimidade ativa.

Ora, é sabido que, tratando-se de bens móveis, a transferência da propriedade ocorre com a tradição, sendo o registro do negócio jurídico no órgão de trânsito mera formalidade administrativa.

Entrementes, embora despicienda a comprovação da transferência da propriedade junto ao DETRAN/ES, necessário que o recorrente demonstrasse o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

Com efeito, durante a instrução probatória, o recorrente não comprovou efetivamente a ocorrência da tradição do bem móvel em seu favor, limitando-se a meros argumentos em sua petição inicial e réplica (sequer foi requerida a produção de prova oral nesse sentido).

Ademais, a suposta declaração de venda da antiga proprietária, Srª
VALDELIA TEIXEIRA PAPA
, foi colacionada pelo recorrente apenas em sede recursal (ID 5669483), o que inviabiliza o seu conhecimento (por não se tratar de fato novo), ressaltando-se que sequer foi reconhecida firma da assinatura aposta em tal documento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BOAVENTURA MATOS DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)